Tribunal: TJDFT
Processo: 0706860-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE POR APLICATIVO. TERMO DE CONDUTA. CONDUTA IMPRÓPRIA. JUSTA CAUSA. DESCADASTRAMENTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação de ambas as partes é de direito civil, sem contornos trabalhistas ou consumeristas. 1.2 O contrato em comento prevê a possibilidade de cancelamento da utilização do serviço, sem notificação prévia, nos casos em que o desempenho e conduta não estiverem de acordo com o estabelecido nos termos de uso.

2.Exige-se do motorista parceiro, durante a execução do serviço, conduta de elevado profissionalismo, serviço e cortesia. No caso em tela, conforme reclamações realizadas pelos usuários o apelante visivelmente realizou viagens em descompasso com as regras do contrato firmado entre as partes e inclusive com a boa-fé contratual. 2.1 Assim, havendo notícias de que foram praticadas condutas inadequadas pelo motorista colaborador, em desrespeito ao padrão de conduta exigido pelo ajuste celebrado entre as partes, mostra-se viável a sua rescisão.

3. Neste cenário, deve prevalecer o “pacta sunt servanda”, não havendo motivo para sua mitigação, especialmente quando tais disposições contratuais se alinham à finalidade do serviço prestado, qual seja a segurança dos usuários.

4. Recurso conhecido e desprovido.